Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704674-11.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LETICIA FERNANDES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença (ID 66712512) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Leticia Fernandes do Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença (enunciado da súmula 362 do STJ)”. O acórdão acostado ao ID 68703835 negou provimento ao recurso do requerido. Pela petição de ID 69277372, o requerido colaciona acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos patronos, e pugna pela sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de IDs 69277372 e 69281182 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 66712489 e 66712505). No caso vertente, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.